Tribunal: STF
Processo: ARE 1396835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. 



    1. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENÚNCIA QUE DESCREVEU PORMENORIZADAMENTE AS CONDUTAS DO RÉU (ART. 41 DO CPP). 



    3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO ENTRE SI. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL. 



    4. PLEITO DE REFORMA DO CAPÍTULO DOSIMÉTRICO DA PENA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA REALIZADA NA FORMA LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INC. III, D, DO CP), RECONHECIDA NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO QUE NÃO PODE TRAZER, DE FORMA ALGUMA, PROVEITO AO RECORRENTE. PATENTE A INUTILIDADE DA VIA RECURSAL. 



    5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL, DESPROVIDO. 



    1. Consoante relatado, a defesa manejou apelo, postulando, preliminarmente, a concessão a Justiça Gratuita e o reconhecimento da inépcia da peça acusatória, pois fora acusado por fatos descritos genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabilizou a sua defesa, restringindo seu direito constitucionalmente garantido da ampla defesa. 



    2. No mérito, postula, em síntese, pela absolvição do delatado, alegando ausência de provas suficientes, uma vez que após oitiva em juízo das testemunhas de acusação, vítima e policiais militares resultou claro divergência em seus depoimentos, totalmente confusos, trazendo insegurança jurídica ao caderno vestibular. Além disso, requereu a reanálise da dosimetria da pena, sendo reconhecida a atenuante da confissão, como disciplina no art. 65, III, alínea d do CPB, e diminuída assim a reprimenda do apelante. 



    3. Inicialmente, vale ressaltar que a peça acusatória somente será reputada inepta quando não se prestar aos fins a que se destina, vale dizer, não possuir menor aptidão para concentrar, concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a legítima defesa. 



    4. No presente caso, houve sim na denúncia a descrição lógica dos fatos e, inclusive, em contrapartida, diante do arcabouço fático probatório foi prolatada sentença condenatória. Daí, não há como reconhecer o argumento de inépcia da denúncia já que esta atendeu aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    5. Prosseguindo, no mérito, em relação à autoria delitiva, exsurge sem dúvidas, consoante bem apontado e transcrito pelo magistrado singular na sentença. No caso, as provas testemunhais destacadas pelo juízo de primeiro grau foram uníssonas e inequívocas a apontar a autoria do crime ao apelante. 



    6. Constata-se que a vítima foi ouvida tanto na fase inquisitorial como durante a instrução criminal, e suas declarações se mostraram consistentes e coesas com os depoimentos prestados pelas demais testemunhas, firmes a levar à condenação do réu. 



    7. Nesse contexto, a contundência do depoimento da vítima, tanto em sede policial como em juízo, reflete neste caso não apenas para firmar o entendimento acerca da autoria delitiva, mas também para se extrair detalhes, a fim de adequar o tipo penal à conduta do acusado, sendo tais declarações, portanto, validadas em todo o seu conjunto. 



    8. Assim, ao contrário do que afirma o apelante de que teria restado clara divergência em seus depoimentos, totalmente confusos, trazendo insegurança jurídica ao caderno vestibular, observa-se que os depoimentos foram contundentes e harmônicos entre si. 



    9. Ademais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, ouvidos em juízo, corroboraram as declarações da vítima, e são suficientes para formar a convicção do juiz quanto à autoria e materialidade delitiva. 



    10. Assim, todos os fatos narrados foram devidamente corroborados por meio dos depoimentos colhidos durante o inquérito policial e a instrução processual, tornando o conjunto probatório harmônico, robusto e contundente em apontar o recorrente como autor do delito, conforme relatado na exordial acusatória, de modo a ser incabível a absolvição. 



    11. Quanto a dosimetria da pena observa-se que a pena definitiva restou fixada no mínimo legal, ou seja em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, considerando como precária a situação socioeconômica do sentenciado. 



    12. Dessa forma, não encontrei nenhum desacerto a ser corrigido na dosimetria da pena, tendo a MM Juiz empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, chegando, assim, a pena aplicada. 



    13. Destarte, entendo que não há como conhecer do pedido de reforma da dosimetria, porque carente do interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir deve estar presente durante todo o decurso processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, o que não é o caso. Na fase recursal não será diferente, sendo inócuo o conhecimento do recurso neste ponto quando a pretensão já foi atendida na instância primeira. 



    14. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, desprovido. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LVI, LXIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente